Tribunal: TJSP
Processo: 1004670-93.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA/REGRESSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MUNICÍPIO AUTOR, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA LOTEADORA/RÉ PARA A EFETIVAÇÃO DAS OBRAS QUE ENTENDIA NECESSÁRIAS AO LOTEAMENTO EM QUESTÃO – ADEMAIS, ULTRAPASSADO O PRAZO DECENAL PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS ATOS INVÁLIDOS, NOS TERMOS DA LEI

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA/REGRESSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MUNICÍPIO AUTOR, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA LOTEADORA/RÉ PARA A EFETIVAÇÃO DAS OBRAS QUE ENTENDIA NECESSÁRIAS AO LOTEAMENTO EM QUESTÃO – ADEMAIS, ULTRAPASSADO O PRAZO DECENAL PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS ATOS INVÁLIDOS, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL No 10.177/98, ART. 10, I – POR OUTRO ÂNGULO, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 1o, DO DECRETO 20.910/32 – REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, PARA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.